Tribunal: TJMT
Processo: 0019103-78.2019.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
0019103-78.2019.8.11.0055

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

RELATOR
A
:
DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO

TURMA JULGADORA:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADD
ÁR
IO, DES. SEBASTI
Ã
O DE MORAES FILHO
E
DESA.

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

PARTE(S):
[ANDRE DA SILVA CUNHA - CPF: 931.968.061-20 (APELANTE), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), GEAZI DA SILVA - CPF: 969.512.571-91 (APELANTE), FERNANDO CESAR OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 830.888.308-72 (APELADO), DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - CPF: 051.735.699-64 (ADVOGADO), DEAN PAUL HUNHOFF - CPF: 554.867.110-34 (ADVOGADO), GEAZI DA SILVA - CPF: 969.512.571-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA DOS VOTOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – AGRESSÕES FÍSICAS – COMPROVAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a prova produzida nos autos (exame de corpo de delito e prova testemunhal) demonstram que o apelante desferiu socos contra o autor, causando-lhe lesões físicas, ainda que houvesse provas que este tivesse dado início à discussão, resta configurada a responsabilidade do requerido pelos danos causados.

Há de ser reduzido o valor da indenização por danos morais, a fim de atender aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.-

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADD
Á
RIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANDRE DA SILVA CUNHA
na
Ação de Indenização por Danos Morais
promovida por
FERNANDO CESAR OLIVEIRA DE CARVALHO
em face do apelante e de GEAZI DA SILVA
,
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar o recorrente ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir do julgado e acrescida de juros de 1%. E ainda, julgou improcedente a pretensão deduzida em relação ao requerido GEAZI DA SILVA.

Por fim, diante da sucumbência recíproca, consignou o douto magistrado singular “
condeno o requerido André da Silva Cunha ao pagamento de 50% custas e o autor ao pagamento de 50% remanescente. Condeno ainda o requerido André da Silva Cunha ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono do autor fixados em 10% do valor da Condenação e o autor Fernando Cesar Oliveira de Carvalho ao pagamento de honorários ao patrono do requerido
Geazi
da Silva, no patamar de 10% da pretensão de R$ 25.000,00 deduzida em relação ao mesmo
.”

Sustenta o apelante que ao contrário do decidido, o apelado não sofreu lesões corporais excessivas e injustificadas, uma vez que ocorreram agressões recíprocas em razão de alteração e excesso de ambas as partes, descaracterizando o dano moral indenizável.

Alega que o apelado foi quem deu início às agressões físicas, bem como que não há testemunha presencial, sendo frágeis as provas produzidas pelo autor.

Assevera que o depoimento da testemunha Lívia
Setter
Baccon deve ser desconsiderado, uma vez que atua como advogada do demandante.

No mais, afirma que também sofreu lesões e agressões verbais, bem como pleiteia, de forma subsidiária, pela redução do valor da indenização por danos morais.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 186853271).

É o
relatório.-

V O T O

EXM
A. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO
(
RELATORA
):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelado, sócio proprietário da empresa Futuro Fomento (Antiga Arca Fomento), no dia 20/08/2018, recebeu os requeridos na sede da empresa sendo, na oportunidade, cobrado por determinados valores referente a dívidas da empresa.

Narra o demandante que negou o pagamento por desconhecer a dívida, bem como alega que os requeridos informaram que o suposto débito teria sido contraído pelo ex-gerente da empresa.

Segundo o autor, solicitou aos requeridos que tratassem de tais débitos com o ex-gerente, uma vez que a suposta dívida não havia qualquer vínculo com sua empresa. Relata que ainda os instruiu a procurarem a Justiça caso reputassem ser credores de sua empresa.

Diante de tal resposta, afirma que os requeridos ficaram alterados e passaram a agredir o autor física e verbalmente, com palavras de baixo calão: “Filha da puta”, “sem vergonha” e que iriam “resolver a situação do jeito deles”;
desferindo-lhe
socos e chutes, apenas cessando as agressões quando uma funcionária da empresa apareceu na janela de vidro com um celular ligando para a polícia.

Aduz que foi registrado o Boletim de Ocorrência e realizado exame de corpo de delito.

Sob a alegação de que sofreu sérios abalos físicos e psicológicos, ressaltando que possui 62 anos de idade e dois procedimentos de aneurisma cerebral, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

É cediço que a obrigação de indenizar ocorre quando o lesado demonstrar que o dano foi causado em decorrência de uma ação dolosa ou culposa, ou seja, que o ofensor agiu com a intenção de causar o dano, que foi negligente ou imprudente ao praticar a conduta lesiva.

Nesses termos, não se deve olvidar que ato ilícito se trata de uma ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viole direito e cause
dano
a outrem, bem como comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, exceda os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme o disposto nos artigos 186 e 187 do Código Civil,
in
verbis
:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
”.

Assim, ao praticar um ato ilícito e causar um dano a outrem, subsiste o dever de o ofensor reparar o dano causado ao lesado, consoante o artigo 927 do Código Civil, portanto, a responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar o dano causado em decorrência de um ato ilícito.

No caso dos autos, o requerido não nega que ocorreu o desentendimento entre as partes, tampouco que agrediu fisicamente o autor, alegando, entretanto, que não caberia indenização por dano moral em razão de o apelado ter dado início às ofensas físicas e verbais, bem como que as agressões teriam sido recíprocas.

Conforme bem salientado pelo douto magistrado singular, não é possível aferir pela prova produzida nos autos quem deu causa ao desentendimento ou deu início às ofensas verbais. Contudo, em análise das provas testemunhais em conjunto com o exame de corpo de delito (ID 186853189), resta demonstrado que o apelante agrediu fisicamente o autor.

É o que se verifica do laudo pericial abaixo:

No mesmo sentido, insta salientar que a testemunha LÍVIA SETTER BACCON (ID186853238), ao contrário do que alega o apelante, afirma que presenciou os fatos, inclusive foi quem ligou para a polícia, a qual relata perante o Juízo que estava no escritório e ao ouvir o barulho do tumulto e um pedido de socorro, se dirigiu até a sala de reuniões, na qual foi possível ver, através da janela de vidro que há no local, o autor sendo agredido no canto da parede pelo recorrente.

De igual forma, a testemunha PATRICIA ADRIANA DOS SANTOS (ID 186853237) confirmou que presenciou os fatos pela janela de vidro da sala de reunião, bem como que viu o apelante agredindo o autor com socos.

Neste particular, insta salientar que não prospera a alegação de que o depoimento da testemunha Livia
Setter
Baccon deve ser desconsiderado por supostamente advogar para o demandante.

Isto porque, além de as suas declarações estarem em consonância com as demais provas dos autos, em especial com o exame de corpo de delito, o juiz condutor do feito rejeitou a sua contradita porque o fato de prestar serviços aos filhos do autor, em empresa sem vinculação com o demandante, não demonstra a relação de relação de interesse, suspeição ou impedimento da testemunha.

Logo, se a prova produzida nos autos (exame de corpo de delito e prova testemunhal) demonstram que o apelante desferiu socos contra o autor, causando-lhe lesões físicas, ainda que houvesse provas de que este tivesse iniciado a discussão, resta configurada a responsabilidade do requerido pelos danos causados.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDÃO DE PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA - OBSTRUÇÃO DO ACESSO DE ÁGUA - LUCROS CESSANTES - COMPROVADOS - AGRESSÃO FÍSICA - DANO MORAL - CARACTERIZADO. Os lucros cessantes, nos termos do art. 402, do Código Civil, traduzem-se na reparação do que o ofendido deixou razoavelmente de lucrar por consequência direta do ato ilícito, seria, portanto, a perda de um lucro esperado. Uma vez comprovados os lucros cessantes, a condenação é medida que se impõe. A lesão à integridade física configura o dano moral indenizável. Na fixação do valor da indenização por dano moral, devem ser observados os critérios de moderação, proporcionalidade e razoabilidade em consonância com o ato ilícito e suas repercussões, como, também, com as condições pessoais das partes
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.315994-6/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio
Ferenzini
, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/02/2024, publicação da súmula em 01/02/2024)

Ademais, apesar de o apelante alegar que as agressões eram recíprocas, não há dos autos evidências de lesões físicas por ele sofridas.

Desta feita, escorreita a sentença ao reconhecer o dever de reparação de danos.

Por outro lado, melhor sorte socorre ao apelante no tocante ao dano moral, ao menos em parte.

Impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), supervalorizando o dano experimentado.

Assim, diante das circunstâncias do caso concreto – em que não é possível saber quem deu causa a discussão ou quais ofensas verbais foram proferidas, bem como as condições econômicas das partes – impõe-se a redução da verba indenizatória para R$ 8.000,00 (oito mil reais), a fim de evitar o enriquecimento sem causa do ofendido e adequá-la aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reformar em parte a sentença monocrática a fim de reduzir o valor indenizatório para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

É como
voto. -

V O T O

E
XMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL):

Eminente
s Pares,

Nego provimento ao
recurso, porque
lesão física, como
há que
consta
dos autos
, é uma
situação
muito grave, principalmente
em uma pessoa com
mais de sessenta anos
, e
com todas essas situações de doença.

Como diz o brocardo
“Na vida não há prêmios e nem castigo
. S
omente consequência de nossos atos”
.

N
es
s
e particular, divirjo
do

voto da relatora,
para

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, manter a fixação da indenização por
danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, conforme
determinado
na
sentença.

É o meu voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL):

Senhor Presidente,

P
eço vênia à Eminente Relatora e acompanho o voto
de Vossa Excelência.

E
XMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (
PRESIDENTE
):

Eminentes Pares,

Considerando que houve apenas uma divergência de ordem aritmética, a considerar que a Eminente Relatora valorou o dano em R$ 8.000,00 (oito mil reais) e os vogais valoraram em R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
tem-se
a média aritmética d
a
indenização por
dano moral de R$ 12.666,66 (doze mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos)
na dicção do
§
5º do artigo 94 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça
.

Registro ess
a ressalva no acordão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024